Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-09
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013464-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDNA ARCANJO MOREIRA - CPF: 017.823.791-42 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), EDNA ARCANJO MOREIRA - CPF: 017.823.791-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. M. D. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRECHE – PLEITO LIMINAR PARA IMEDIATA CONCESSÃO DE VAGA E MATRÍCULA – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA –
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
– IRRECORRIBILIDADE
–
DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
M. M. D. S., representada por sua genitora Edna Arcanjo Moreira
,
contra a decisão monocrática que proferi, não conhecendo do Agravo de Instrumento pretérito, desafiado pela decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5145-09.2018.811.0007 - Código: 172414, ajuizada em face do Município de mesma denominação, postergou a análise do pedido liminar veiculado na exordial.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que, nos casos em que o Juízo
a quo
deixa de analisar o pedido de antecipação da tutela e determina a intimação da parte demandada para apresentar a contestação, por não verificar o perigo da demora, há claro indeferimento da medida, ainda que de maneira oblíqua, tendo em vista o caráter urgente de que se reveste o pleito.

Assim, aduzindo que não se mostra razoável a decisão ora recorrida, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou apreciado pelo Colegiado, a fim de reformar o
decisum
pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento.

O Município de Alta Floresta apresentou contraminuta, defendendo a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento e pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 5639251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2019